Tribunal: TJMT
Processo: 1005382-03.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005382-03.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Cheque, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JARBAS CASTILHOS DA SILVA - CPF: 054.643.969-18 (ADVOGADO), C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - CNPJ: 77.863.223/0001-07 (AGRAVANTE), EVERTON DIEGO GIESSLER - CPF: 006.778.189-63 (ADVOGADO), ARIVAL JOSE BETINELLI - CPF: 906.024.559-87 (ADVOGADO), SAMUEL ANTONIO ZANARDI - CPF: 086.881.829-14 (ADVOGADO), GABRIELLA SGARIONI DE FARIA - CPF: 060.419.159-63 (ADVOGADO), MARCOS EDUARDO BOMBAZAR - CPF: 077.321.409-74 (ADVOGADO), HELBERT FERNANDES FONSECA - CPF: 079.922.526-67 (ADVOGADO), ELITON LUIZ LOPES BARROS - CNPJ: 18.627.821/0001-18 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. QUEBRA DE SIGILO FISCAL. INFOJUD E DOI. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 0003079-67.2015.8.11.0005, que indeferiu o pedido de quebra de sigilo fiscal do devedor para consulta via INFOJUD e obtenção de Declarações sobre Operações Imobiliárias (DOI) junto à Receita Federal. A decisão
foi fundamentada
na suposta necessidade de esgotamento de diligências extrajudiciais para localização de bens penhoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há duas questões em discussão:

(
i) Definir se a utilização dos sistemas INFOJUD e DOI para busca de bens do devedor exige o esgotamento prévio de diligências extrajudiciais.

(
ii
) Estabelecer se a utilização dos sistemas INFOJUD e DOI é admissível como meio de garantir a efetividade do processo executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

O uso dos sistemas INFOJUD e DOI para localização de bens do devedor não exige o esgotamento prévio de diligências extrajudiciais, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A requisição de informações fiscais via INFOJUD e de operações imobiliárias via DOI constitui medida legítima para assegurar a efetividade do processo executivo, respeitando os princípios da celeridade e da razoável duração do processo.

A dificuldade na localização de bens do devedor por outros meios justifica o uso dos sistemas INFOJUD e DOI, que são disponibilizados ao Poder Judiciário para simplificar e
agilizar
a satisfação do crédito exequendo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O uso dos sistemas INFOJUD e DOI não exige o esgotamento prévio de diligências extrajudiciais e pode ser utilizado para garantir a efetividade da execução, desde que demonstrada
a
dificuldade na localização de bens do devedor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 835 e 921, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1730314/RS, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 23.11.2020,
DJe
30.11.2020; TJ-MT, N.U 1019240-72.2023.8.11.0000, Rel. Maria Helena
Gargaglione
Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 14.08.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
C. VALE – COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
,
contra a decisão interlocutória proferida nos autos d
a

Execução de Título Extrajudicial n.º 0003079-67.2015.8.11.0005

proposta
em desfavor de
ELTON LUIZ LOPES BARROS ME
,

em que o
MM. Juiz
da 1ª Vara
Cível da Comarca de Diamantino/
MT indeferiu o pedido
de

quebra do
sigilo fiscal da parte devedora e
determinação de expedição de ofício à Receita Federal para
disponibilizar
a Declaração sobre Operações Imobili
árias (DOI), a fim de
localizar bens capazes de garantir o processo expropriatório
, bem como indeferiu a consulta via INFOJUD.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta
que inexistem
razões jurídicas para o indeferimento do pedido de realização de pesq
uisa de bens via INFOJUD e DOI, argumentando
que o uso dessas ferramentas constitui medida necessária para resguardar o direito creditício do exequente
e
garantir a efetividade do processo, sendo desnecessário o esgotamento prévio de outras diligências extrajudiciais para a localização de bens.

Realça
que a utilização do sistema INFOJUD é uma prática comum e consolidada que visa
à
efetividade da execução e dispensa o esgotamento das tentativas de localização de bens por outros meios.

Afirma que o entendimento do STJ se alinha com os princípios da máxima efetividade do processo e da cooperação entre os sujeitos processuais, inclusive estendendo o uso do INFOJUD e RENAJUD aos moldes do BACENJUD.

Com essas considerações, requer
seja reformada a decisão recorrida para que seja realizada a consulta via sistema INFOJUD, para fins de promover a busca das três últimas declarações de imposto de renda do Agravado, consultando-se, ainda, a eventual existência de DOI (Declaração de Operações Imobiliárias) no período da execução.

Não houve pedido de antecipação da tutela recursal ou efeito suspensivo.

Preparo devidamente recolhido (ID 270619363).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Execução de Título Extrajudicial
ajuizada em 20
15

por
C. VALE – COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
em desfavor de
ELTON
LUIZ LOPES BARROS ME
,
sem que o Agravante tenha logrado êxito em encontrar bens dos devedores passíveis de penhora, não obstante a utilização de sistemas conveniados ao Poder Judiciário para tanto.

Requerida
a
consulta das declarações de imposto de renda do Executado, via sistema INFOJUD
,
e das declarações de operações imobiliárias – DOI, a
mbas dos últimos 03 (três) anos,
o
M
agistrado de origem indeferiu o pleito sob
os seguintes fundamentos:

“
INDEFIRO
o pedido de quebra
do sigilo fiscal da parte devedora, com a determinação de expedição de ofício à Receita Federal
para que disponibilize a Declaração sobre Operações Imobiliárias (DOI) dos devedores para, assim, localizar bens capazes de garantir o processo expropriatório.

Ainda,
INDEFIRO
o pedido envolvendo a consulta via INFOJUD, haja vista não terem esgotados os demais meios de pesquisas de bens da parte devedora.

Ora, somente em hipóteses extremas está o juiz autorizado a quebrar o sigilo fiscal e buscar, pelas declarações de renda, junto à Receita Federal, bens do devedor para garantir a execução/o cumprimento de sentença,
sob pena
de contrariar ao princípio da imparcialidade.

(...)

Ademais, as informações almejadas, por veiculares movimentações passadas, em nada contribuem para o pagamento da dívida exequenda.

(...)
No mais,
INTIME-SE
a parte exequente para ciência, assim como para atualizar o débito e requerer, no prazo de 15 (quinze) dias, o que entender de direito, inclusive indicando bens passíveis de penhora – observando-se, para tanto, a ordem prevista no artigo 835 do Código de Processo Civil –,sob pena de arquivamento dos autos em caso de inércia, a teor do que disciplina o artigo
921,§
2º do Código de Processo Civil.
”

Pois bem.

Como cediço, a requisição de informações públicas e privadas através do Poder Judiciário não demanda o esgotamento de todos os esforços da parte no sentido de obtê-las e encontra lugar sempre que o exija a efetividade processual.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. NOVO EXAME DO AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL OBJETO DA ALEGADA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. SÚMULA N. 284 DO STF. BACEN-JUD. RENAJUD. INFOJUD. EXAURIMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO NOS PRÓPRIOS
AUTOS DESPROVIDO.
1
. O conhecimento do recurso especial fundamentado na alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação dos dispositivos legais que supostamente foram objeto de interpretação divergente. Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STF.2.
A utilização dos Sistemas Bacen-
Jud
,
Renajud
e
Infojud
prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais por parte do exequente. Precedentes
. 3. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 4. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos.”
(
AgInt
no
AREsp
1730314/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 23/11/2020,
DJe
30/11/2020) (
g.n
.).

Assim,
a pretensão do Agravante é compreensível, visto que todas as outras tentativas de localização de bens
do Agravado
restaram infrutíferas, remanescendo, portanto, a necessidade de buscar informações por outros recursos disponibilizados ao Poder Judiciário.

Assim também é o
entendimento deste Sodalício:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PESQUISA PELOS SISTEMAS INFOJUD, RENAJUD E BACENJUD - DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS - PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL E DEVER DE COOPERAÇÃO DAS PARTES - RECURSO PROVIDO.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça
não há necessidade de esgotamento de todas as diligencias para que a parte possa utilizar dos sistemas conveniados em busca de bens do devedor passíveis de penhora
, tendo em vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens p
assíveis de satisfazer o
crédito
”
(N.U 1019240-72.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 20/08/2024)
(
g.n
.
)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C PEDIDO DE PERDAS E DANOS – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SATISFAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS EM JUÍZO –
DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU
O PEDIDO DE CONSULTA ÀS CONTAS E BENS EM NOME DA CÔNJUGE DO EXECUTADO, VIA SISTEMA INFOJUD, RENAJUD E DECLARAÇÕES DE IMPOSTO DE RENDA
– INSURGÊNCIA POR PARTE DO EXEQUENTE – POSSIBILIDADE – ART. 790 DO CPC C/C ART. 1.658 DO CC – REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS – RESGUARDO DA MEAÇÃO DA CÔNJUGE ALHEIA À LIDE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Os valores existentes em conta corrente de titularidade
da cônjuge
do devedor, ao tempo da união são, a princípio, de ambos os cônjuges, por força do disposto no art. 1.658 do CC que dispõe no “regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento, com as exceções dos artigos seguintes”

O art. 790, IV, do CPC, estabelece que o “cônjuge ou companheiro, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida”.

(N.U 1013139-82.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024,
Publicado
no DJE 27/08/2024)
(
g.n
.)

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PESQUISA DE BENS E ATIVOS FINANCEIROS
– REALIZAÇÃO DE PESQUISA PELOS CONVÊNIOS INFOJUD - UTÍFERA – POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DA ORDEM – DILIGÊNCIA NECESSÁRIA PARA A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO
- DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO
.
A requisição de informações públicas e privadas através do Poder Judiciário não demanda o esgotamento de todos os esforços da parte no sentido de obtê-las e encontra lugar sempre que o exija a efetividade processual
.
”
(N.U 1015877-43.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2024, Publicado no DJE 31/07/2024)
(
g.n
.
)

A partir disso, não há óbice para a realização de pesquisas por meio do sistema
INFOJUD, conforme requerido
pelo
credor
, mormente em razão da dificuldade na localização de bens
do demandado.

Igualmente, mostra-se pertinente a diligência de Declarações de Operações Imobiliárias – DOI, por se tratar de um recurso do sistema SISBAJUD que visa, de maneira mais célere e eficiente, a satisfação da dívida em sede de processo executivo.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO PELO SISTEMA INFOJUD - DECLARAÇÕES SOBRE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS (DOI) - POSSIBILIDADE - DECISÃO AGRAVADA REFORMADA.
1
. O TJMG aderiu ao convênio celebrado entre o CNJ e a Secretaria da Receita Federal do Brasil, para o fornecimento de informações de dados e declarações do contribuinte prestadas à Receita Federal por meio do sistema INFOJUD (Informações ao Poder Judiciário no
e-CAC
da Secretaria da Receita Federal do Brasil). 2 . Referido convênio tem como um dos objetos, atender aos princípios da celeridade e da razoável duração do processo elencados na Constituição da Republica em seu art. 5º, LXXVIII. 3. Ausente pagamento voluntário da dívida, possível a utilização dos sistemas judiciais, para obter "Declarações sobre Operações Imobiliárias (DOI)" . 4. Recurso conhecido e provido.”
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 20853062620248130000 1.0000 .24.208529-8/001, Relator.: Des.(a) Shirley
Fenzi

Bertão
, Data de Julgamento: 17/07/2024, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/07/2024)

Ante o exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso interposto por
C. VALE – COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
para determinar
o prosseguimento do feito com a disponibilização d
a
s
última
s três
declaraç
ões
de imposto de renda do Agravado, via INFOJUD
e, ainda,

a
busca de
eventual existência de DOI (Declaração de Operações Imobiliárias) no período da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025